Tribunal: TJMT
Processo: 1016364-18.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016364-18.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO - CPF: 704.582.941-87 (REQUERENTE), ELENICE SOARES CUNHA - CPF: 503.448.701-20 (REQUERENTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (REQUERIDO), BARATAO RACING COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.474.857/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 383.891.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 034.364.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA - CPF: 346.535.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO NÃO ACOLHIDA. UNANIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU

- ART. 145, INCISO IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE DÚVIDA

RAZOÁVEL

SOBRE A IMPARCIALIDADE

DA JUÍZA NO CASO -
EXCEÇÃO NÃO ACOLHIDA
.

Se os fatos narrados e os documentos apresentados não são capazes de indicar dúvida razoável sobre a conduta profissional da excepta, a rejeição da Exceção de Suspeição é medida imposta pela constatação da lisura dos atos judiciais praticados no processo principal.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição manejada com amparo no art. 145, inciso IV, do CPC, contra a Juíza de Direito titular da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, relativamente ao Cumprimento de Sentença nº. 0032442-88.2015.8.11.0041 e à Ação Anulatória de Penhora e Arrematação nº. 1043379-67.2020.8.11.0041.

Os excipientes defendem que a parcialidade da julgadora provém da determinação para que o mando de imissão na posse fosse cumprido com urgência e por oficial de justiça plantonista.

Ressalta que ser tendenciosa a prestação de informações no AI nº. 1025435-78.2020, especialmente porque não solicitadas.

Acrescenta que a resistência à suspensão da tramitação do processo principal é prova bastante do comprometimento de isenção.

A magistrada recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido (ID nº. 101353453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº. 0032442-88.2015.8.11.0041 tramita desde 09/07/2015, tendo sido julgada procedente em
07/08/2018
, com a determinação de desocupação do imóvel comercial (salão térreo) situado na Av. General Mello, nº. 2434, bairro Campo Velho, Cuiabá - MT.

A partir de então o feito ingressou em Cumprimento de Sentença, que contou com a penhora de bem de família dos fiadores para saltar o débito acumulado pelos aluguéis inadimplidos, o que foi chancelado por esta Corte nos autos do AI nº. 1016057-35.2019.

O imóvel residencial de matrícula 46.168 do CRI do 6º Ofício desta Capital foi avaliado em R$450.000,00 em 10/05/2019, levado a hasta pública em agosto de 2019, tendo, porém, esse ato posteriormente sido anulado por falta de prévia intimação dos Devedores.

Entre as praças de 28/11 e
05/12/2019
a moradia foi

arrematada por R$227.000,00, no último dia de alienações (fls. 94, 232 e 312 do ID nº. 101353456).

Durante todo esse trâmite processual verifica-se a intensa resistência dos réus/fiadores ao cumprimento das determinações judiciais.

Os arrematantes passaram quase um ano aguardando a satisfação da tutela jurisdicional, o que não se harmoniza com os princípios da celeridade e eficiência processual (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF c/c art. 8º do CPC).

Apenas em
30/11/2020
receberam as chaves do imóvel adquirido, não sem o auxílio de força policial e movimentação de equipe de oficiais de justiça para retirar os pertences dos excipientes do local.

Diante desse cenário, diversamente das conjecturas deles, era esperado que o juízo condutor do feito cobrasse agilidade dos auxiliares da justiça no cumprimento do mandado de imissão na posse.

Quanto à apresentação de informações ao AI nº. 1025435-78.2020, verifica-se claramente que a decisão liminar se restringiu a determinar a “comunicação do juízo de origem”, porém a Secretaria desta 4ª Câmara entendeu que foi “determinada requisição de informações”, movimento processual que foi lançado nos autos em 03/12/2020. Assim, a excepta se limitou a atender comunicação equivocada entre entrâncias.

Logo que recebida a tramitação desse Recurso foi determinada liminarmente a suspensão da tramitação do Cumprimento de Sentença, o que não deixou de ser observado pela ordem de aguardar a conclusão deste Tribunal com a permanência dos autos na Secretaria da 4ª Vara.

A falta de definitividade da manifestação deste Relator, naquele momento recursal, impedia que o processo discutido fosse remetido ao Arquivo Central.

Suspensões temporárias de tramitações, de fato, aguardam em Secretaria até ulterior deliberação, o que aconteceu com a negativa de provimento por este Colegiado em 03/02/2021.

No ponto, é preciso destacar que aqui seria preciso que os excipientes apontassem algum fato concreto que demonstrasse o interesse particular da juíza no julgamento do processo em favor da parte contrária, o que não aconteceu.

Eles se limitam a sugestionar uma espécie de perseguição, quando em contrapartida a conclusão a que se chega é que os autos principais inclusive tardaram a obter a tutela satisfativa.

Todo esse contexto revela não há qualquer fato ou documento capaz de subsidiar a tese de parcialidade ou falta de isenção da excepta no desempenho do seu trabalho.

Não se verifica sequer animosidade da parte dela em relação à postura despropositada dos excipientes, que comprometesse o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde do feito.

Nesse sentido:

(...)
SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE
. (...) 2.
No caso, não trouxe o agravante nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais
. 3.
Decisões contrárias às pretensões do excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto
. Agravo regimental improvido.
(AgRg na ExSusp 225/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2021, DJe 09/06/2021, sem grifos no original).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPROCEDÊNCIA
.
Caso em que não se constata qualquer hipótese legal de suspeição, prevista no artigo 145 do Código de Processo Civil, ou elemento a indicar a alegada parcialidade do Desembargador excepto
. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
(Petição Cível Nº 70085346914, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 14-09-2021, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito
. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015, sem grifos no original).

Isso posto,
rejeito a Exceção de Suspeição
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021